Tribunal: TJES
Processo: 5005713-57.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005713-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: LUCAS LEMKE LORENZONI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre suspensão de CNH em razão do cometimento de infrações de trânsito cujo processo administrativo não observou a necessidade de dupla notificação do infrator. Afirma a parte autora que não recebeu notificação de autuação relativa à infração de nº VV00060815 e, em razão disso, pugna pela declaração da nulidade da multa e do processo de suspensão de sua CNH.

(2).
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Das preliminares de incompetência do Juízo Estadual e de Litisconsórcio passivo. Ao analisar os autos, nota-se que a lide versa tão somente sobre a nulidade do processo administrativo nº 89035895, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador das infrações de trânsito, bem como a incompetência do Juízo Estadual. Rejeitam-se as preliminares arguidas.

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. O DETRAN argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o auto de infração ter sido lavrado por outro órgão público. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que há pedido de declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que tramita perante o DETRAN. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(5).
No tocante à preliminar de ausência de interesse processual, também levantada em sede de recurso pelo DETRAN, insta esclarecer que o recorrente é órgão competente para comunicação das infrações de trânsito com as respectivas penalidades e também por apreciar os requerimentos administrativos de cancelamento de multas e das respectivas pontuações na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O procedimento administrativo punitivo, dessa forma, desdobra-se em duas fases, sendo a segunda delas de alçada exclusiva do órgão estadual. Logo, dentre suas atribuições, constata-se a sua responsabilidade pelas notificações expedidas acerca da penalidade administrativa. Sendo assim, a partir da consagrada teoria da asserção, a parte autora afirma ter sido punida com a cassação de sua CNH sem a adequada notificação administrativa, o que, sob tal perspectiva, resta configurado o interesse processual, que se consubstancia na utilidade-necessidade e adequação. Rejeita-se, por tais razões, a preliminar de ausência de interesse processual.

(6).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(7).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Conforme acertado pelo Juízo
a quo
, a súmula 312, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Dessa forma, entende-se pela necessidade de dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o processo de suspensão do direito de dirigir tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator.

(8).
Considerando que o município réu não comprova a expedição de notificação de autuação relativa à infração de nº VV00060815, mantém-se o ato sentencial para declarar a nulidade de referida penalidade e também do processo administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

(9).
Elucidativo salientar que os documentos de id. 9442246 e 9442247 não têm o condão de comprovar a remessa da notificação ao autor, pois trata-se de documentos elaborados unilateralmente. Ademais, sequer consta de referidos documentos número de rastreio válido da correspondência, e há evidente erro na comunicação interna da requerida, pois nela consta que a postagem de tal notificação se deu em 29/10/2021 e a entrega em data anterior, qual seja, 19/05/2021.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte cada uma das recorrentes no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)